Tribunal: TJDFT
Processo: 0731167-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido da tutela de urgência consistente na suspensão dos descontos oriundos da contratação de cartão de crédito consignado, firmado com a instituição financeira, sob alegação de que já teria quitado a dívida.
2. Fatos relevantes. (i) A questão subjacente refere-se à ação declaratória de quitação de débito oriundo de contrato de cartão de crédito consignado; (ii) alegação de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência com o fito de suspender os descontos relativos ao contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, em razão do alegado vício de consentimento na contratação e quitação do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão de tutela de urgência depende da demonstração de probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
5. Não se mostra razoável a imediata suspensão dos descontos oriundos da contratação de cartão de crédito consignado (objeto da lide), uma vez que a ausência de instrumento contratual e a inferência de que eventual vício de consentimento na contratação do serviço com relação às cláusulas contratuais (natureza do contrato) e a incidência de juros sobre o saldo devedor, decorrente de pagamentos parciais da fatura (desconto na folha de pagamento), demandariam minuciosa análise do acervo probatório a ser estabelecido após adequada instrução processual.
6. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida (CPC, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, I).
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2021106, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 16/07/2025, DJe: 31/07/2025; TJDFT, acórdão 1927120, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 19/09/2024, DJe: 17/10/2024.